Tribunal: TJDFT
Processo: 0754516-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754516-83.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUZANA SIMAS MACHADO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Suzana Simas Machado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação Monitória no 0701801-31.2025.8.07.0011, a qual decretou a revelia da parte e determinou o descadastramento dos advogados constituídos, nos seguintes termos: “Intimada para regularizar a sua representação processual, a parte requerida restringiu-se a, novamente, anexar procuração cuja assinatura não atende aos preceitos legais, conforme bem elucidado ao ID 250014406. Assim, decreto a revelia da parte ré, nos termos do art. 344 do CPC. Preclusa a presente decisão, descadastrem-se os advogados que constam como representantes da parte requerida, ante a ausência de regularização da representação processual. Em seguida, anote-se conclusão dos autos para sentença, observada a ordem cronológica e também eventuais preferências legais.” Em síntese, a agravante informa que ingressou espontaneamente nos autos, apresentou Embargos à Ação Monitória e juntou procuração assinada eletronicamente, evidenciando inequívoco propósito de defesa. Alega que a decisão recorrida incorreu em excessivo formalismo ao invalidar a procuração firmada por meio de plataforma digital idônea, ao exigir assinatura qualificada ICP-Brasil ou manuscrita, exigência que não encontra amparo legal. Defende que tanto a Lei no 14.063/2020 quanto a Medida Provisória no 2.200-2/2001 autorizam o uso de assinaturas eletrônicas avançadas, razão pela qual se mostra desproporcional a decretação de revelia por vício meramente formal e sanável. Argumenta, ainda, que a exclusão dos patronos do sistema PJe inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento e afronta ao devido processo legal. Ressalta que buscou regularizar a representação processual dentro do prazo concedido, não havendo fundamento para a imposição da revelia. Afirma que a decisão impugnada ocasiona dano grave e irreparável, pois o feito tramitará à revelia, com presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora, podendo culminar em condenação superior a R$ 360.000,00 sem apreciação da defesa. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender de imediato os efeitos da decisão agravada, determinar a reinclusão dos advogados da agravante no cadastro dos autos e afastar a revelia. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a validade da procuração eletrônica ou, subsidiariamente, conceder novo prazo para apresentação da via original, preservando os atos defensivos já praticados. O preparo recursal foi devidamente comprovado (Id. 79876407). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo hipótese de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo diploma, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. Para tanto, exige-se a demonstração da plausibilidade do direito invocado e a presença de perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular do direito ameaçado. No caso em exame, a agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar de imediato os efeitos da decisão que decretou a revelia e determinou a exclusão dos nomes dos seus advogados do sistema PJe, assegurando a reinclusão dos patronos e o regular andamento do processo. Todavia, em sede de cognição sumária, não se verificam os pressupostos autorizadores da medida, em especial o risco de dano grave ou de difícil reparação. Embora os argumentos da agravante sobre a validade da procuração eletrônica sejam relevantes, não se constata, neste momento, perigo iminente de prejuízo irreversível. Isso porque a decisão recorrida condicionou o prosseguimento da ação à preclusão da decisão ora agravada, afastando a possibilidade de dano imediato ou irreparável. Assim, a própria interposição do recurso impede a preclusão da decisão agravada, inexistindo risco concreto de levantamento indevido de valores antes do julgamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento, por ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora